Tribunal: TJSP
Processo: 1007922-46.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Prestação de serviços – Ação de Cobrança – Faturamento a maior – Possibilidade – Monitória – Parcelas não pagas – Possibilidade – Monitória – Reajuste – Possibilidade – Honorários – Equidade – Possibilidade:

- Verificado que as medições extrapolaram os limites do contrato é obrigatória a reparação dos excessos, pois a fidelidade às suas cláusulas não pode ser afastada

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Prestação de serviços – Ação de Cobrança – Faturamento a maior – Possibilidade – Monitória – Parcelas não pagas – Possibilidade – Monitória – Reajuste – Possibilidade – Honorários – Equidade – Possibilidade:

- Verificado que as medições extrapolaram os limites do contrato é obrigatória a reparação dos excessos, pois a fidelidade às suas cláusulas não pode ser afastada sem a formalização de novo instrumento contratual que obrigue igualmente as partes.

- O pagamento das parcelas avençadas no contrato não pode ser suprimido, ressalvado ao contratante abater eventuais excessos.

- O reajuste reclamado em procedimento administrativo apartado não fica prejudicado pela formalização de aditivo que apenas prorroga o prazo contratual.

– Quando os honorários apurados por meio das faixas escalonadas, ou calculados sobre o valor da causa, resultar em quantia excessiva para remuneração do trabalho exigido pelo processo, justifica-se o arbitramento por equidade, em simetria com as hipóteses descritas no par.4o do art.85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000980564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007922-46.2015.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelado
PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA, é apelado BETA CLEAN &
SERVICE LTDA e Apelado/Apelante GROSSI ADVOCACIA INDIVIDUAL LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram parcial provimento ao recurso,
vencido em parte 3o Juiz. Estenderam o julgamento nos termos do artigo 942 do Novo
CPC, com a participação dos Desembargadores Torres de Carvalho que acompanhou a
minoria e Marcelo Semer que acompanhou a maioria. Acórdão com Relatora sorteada.
Declarará voto o 3o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, TORRES
DE CARVALHO E MARCELO SEMER.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1007922-46.2015.8.26.0068
APELANTES: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA (E OUTRO) E OUTRO
APELADOS: BETA CLEAN & SERVICE LTDA. (E OUTRO) E OUTROS
COMARCA: BARUERI
JUIZ PROLATOR: GRACIELA LORENZO SALZMAN
VOTO No 24891
EMENTA
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Prestação de serviços – Ação de Cobrança – Faturamento a
maior – Possibilidade – Monitória – Parcelas não pagas –
Possibilidade – Monitória – Reajuste – Possibilidade –
Honorários – Equidade – Possibilidade:
- Verificado que as medições extrapolaram os limites do
contrato é obrigatória a reparação dos excessos, pois a
fidelidade às suas cláusulas não pode ser afastada sem a
formalização de novo instrumento contratual que obrigue
igualmente as partes.
- O pagamento das parcelas avençadas no contrato não pode
ser suprimido, ressalvado ao contratante abater eventuais
excessos.
- O reajuste reclamado em procedimento administrativo
apartado não fica prejudicado pela formalização de aditivo
que apenas prorroga o prazo contratual.
– Quando os honorários apurados por meio das faixas
escalonadas, ou calculados sobre o valor da causa, resultar em
quantia excessiva para remuneração do trabalho exigido pelo
processo, justifica-se o arbitramento por equidade, em simetria
com as hipóteses descritas no par.4o do art.85 do Código de
Processo Civil.
RELATÓRIO
Julgo em conjunto os recursos de apelação no 1013775-36.2015.8.26.0068,
1007924-16.2015.8.26.0068 e 1007922-46.2015.8.26.0068, pois envolvem as mesmas
partes e o mesmo negócio jurídico.
Apelação Cível 1013775-36.2015.8.26.0068:
Sentença de improcedência do pedido (fls. 1129/1137 e 1152/1155) em ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proposta pelo Município de Santana de Parnaíba em face de Beta Clean & Service Ltda,
carreando ao autor custas e despesas processuais fixadas em razão de equidade em R$
20.000,00. Sentença sujeita ao reexame necessário em razão do valor atribuído à causa.
Apela o município (fls.1165/1194), ao qual agrega-se o recurso de ofício.
Informa que o ajuste firmado com a empresa requerida foi objeto de execução através
do contrato administrativo no 088/2011, mediante 4 prorrogações, durante o prazo
máximo permitido, ou seja, 60 meses e que somente após a última prorrogação, a
contratada aforou duas ações monitórias, as quais não prosperam, distribuídas ao
mesmo juízo em razão de conexão. No mérito, aduz que foi inaugurada auditoria
contábil, mediante o Decreto de no 3465/2013, o qual constatou irregularidades em
execução contratual em prestação de serviço de limpeza hospitalar a cargo da
contratada. As irregularidades somente foram sanadas após maio de 2013, ocasião em
que se realizou visita in loco, na presença do interposto Glauco Souza Costa. Contudo, o
período de prestação de serviço referente a setembro de 2011 até maio de 2013 foi
faturado a maior, com medições irregulares e mediante emissão de notas fiscais em
descompasso ao contratado. Em síntese, referida auditoria concluiu pelo
descumprimento dos critérios firmados em contrato administrativo, consistentes em: i)
pagamentos irregulares de horas extras, despesas com líderes e cálculo de horas
trabalhadas tomando por base 220 horas/homem e não a base de 190 horas contratadas;
ii) o serviço de limpeza é contínuo, com poucas modificações mês a mês, a ensejar
faturas semelhantes durante a execução contratual, o que não se denota das notas fiscais;
iii) o contrato administrativo estabeleceu parâmetros para a contratação da prestação de
serviços por parte do contratado; iv) necessidade de observância ao orçamento
municipal. Ainda, que a sentença é eivada de nulidade, uma vez que lastreada
exclusivamente em perícia judicial, a qual não logrou aferir o cumprimento de cláusulas
contratuais, mas tão somente a regularidade contábil em conformidade aos critérios
irregulares fornecidos para medição. Requer, assim, seja anulada a sentença ou,
alternativamente, seja julgada procedente a demanda. Contrarrazões às fls. 1225/1248.
Apela o patrono do autor às fls. 1197/1204, pleiteando revisão dos honorários de
sucumbência para que seja fixado nos moldes preconizados pelo art. 85 e parágrafos do
Código de Processo Civil, sugerindo-se, para tanto, o percentual compreendido entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5% e 8% do valor do pedido. Recurso regularmente preparado e processado, com
contrarrazões às fls. 1214/1224.
Os autos foram inicialmente distribuídos à 20a Câmara de Direito Privado, e
declinada a competência em razão do objeto referente a contratos administrativos-
licitação (fls. 1252/1255), com posterior distribuição a esta 10a Câmara de Direito
Público por motivo de prevenção aos autos de no 1007924-16.2015 (fls. 1266).
Apelação Cível no 1007924-16.2015.8.26.0068:
Sentença de procedência do pedido (fls. 183/192 e 209/213) para reconhecer a
existência do crédito da autora no tocante à quantia de R$ 5.934.687,25 (cinco milhões,
novecentos e trinta e quatro mil seiscentos e oitenta sete reais e vinte e cinco centavos)
ficando constituído o título executivo judicial referente a esse valor, mais correção
monetária pelo índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA- E), desde a sua
exigibilidade e juros de mora calculados nos mesmos moldes da caderneta de poupança,
a partir da citação, nos termos 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
11960-09. O embargante arca com as custas, despesas processuais e honorários de
advogado, fixados por equidade em R$20.000,00 (vinte mil reais).
Apela o município (fls.227/263) alegando que celebrou com a empresa apelada o
contrato administrativo de no 88/2011, cujo objeto era a prestação de serviços de
limpeza técnica hospitalar e correlatos. Referido contrato vigeu por 60 meses, mediante
quatro prorrogações contratuais e, durante a execução, foram constatadas
inconsistências em período compreendido entre Setembro de 2011 até Maio de 2013
com faturação a maior, e, a partir desta data, as medições passaram a ser efetuadas de
forma regular pela empresa contratada até o prazo final do contrato. Informa que
referida auditoria foi inaugurada a partir do Decreto no 3465 de 7/1/2013, por ocasião de
troca de gestão administrativa, concluindo pelo descumprimento dos critérios firmados
em contrato administrativo, consistentes em: i) pagamentos irregulares de horas extras,
despesas com líderes e cálculo de horas trabalhadas tomando por base 220 horas/homem
e não a base de 190 horas contratadas; ii) o serviço de limpeza é contínuo, com poucas
modificações mês a mês, a ensejar faturas semelhantes durante a execução contratual, o
que não se denota das notas fiscais; iii) o contrato administrativo estabeleceu parâmetros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a contratação da prestação de serviços por parte do contratado; iv) necessidade de
observância ao orçamento municipal. Assim, ao final da auditoria, o Município ajuizou
ação de cobrança, visando à repetição dos valores faturados a maior pelo período de
setembro de 2011 até maio de 2013, processo de no 1013775-36.2015, que pela
identidade de objeto, é a este conexo. Afirma que a sentença condenatória é eivada de
nulidade, uma vez que lastreada exclusivamente em perícia judicial contábil
inconclusiva, cuja especificação de prova partiu do próprio juízo. A perícia judicial não
aferiu o cumprimento de cláusulas contratuais, mas tão somente os parâmetros para
faturamento a cargo da contratada. A regular execução contratual deve ser analisada
pelo juízo, mediante decisão fundamentada. Requer, assim, seja anulada a sentença ou,
alternativamente, seja julgada improcedente a demanda. Contrarrazões às fls. 296/309.
Apela o patrono do autor (fls. 267/274) pleiteando a revisão dos honorários de
sucumbência para que sejam fixados nos moldes preconizados pelo art. 85 e parágrafos
do Código de Processo Civil, a partir de percentual condenatório, sugerindo-se, para
tanto, o percentual compreendido entre 5% e 8%. Recurso regularmente preparado com
contrarrazões (fls. 285/295).
Os autos foram inicialmente distribuídos à 36a Câmara de Direito Privado e
declinada a competência em razão do objeto referente a contratos administrativos-
licitação (fls. 312/316).
Houve a distribuição por prevenção a esta 10a Câmara de Direito Público,
decorrente da Apelação no 1007922-46.2015.8.26.0068 distribuída em 11.06.2018, nos
termos dos artigos 105, caput, e 182 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de
São Paulo (fls. 328/330).
Considera-se interposto o reexame necessário por força do disposto no art. 496, I
do Código de Processo Civil.
Apelação 1007922-46.2015.8.26.0068-00000:
Sentença de procedência do pedido (fls. 250/258 e 275/279), para reconhecer a
existência do crédito da autora no tocante à quantia de R$ 7.617.705,45 (sete milhões,
seiscentos e dezessete mil e setecentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos) ficando
constituído o título executivo judicial referente a esse valor, mais correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA- E), desde a sua
exigibilidade e juros de mora calculados nos mesmos moldes da caderneta de poupança,
a partir da citação, nos termos 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
11960-09. Atribui-se ao requerido embargante as custas, despesas processuais e
honorários de advogado, fixados, por equidade, em R$20.000,00 (vinte mil reais).
Apela o município (fls.297/333), alegando que celebrou o contrato
administrativo de no 88/2011, cujo objeto era a prestação de serviços de limpeza técnica
hospitalar e correlatos. Relata que referido contrato vigeu por 60 meses, mediante
quatro prorrogações contratuais e que, durante a execução contratual, foram constatadas
inconsistências em período compreendido entre Setembro de 2011 até Maio de 2013
com faturação a maior e que, a partir desta data, as medições passaram a serem
efetuadas de forma regular pela empresa contratada até o prazo final do contrato.
Informa que referida auditoria foi inaugurada a partir do Decreto no 3465 de 07/01/2013,
por ocasião de troca de gestão administrativa, concluindo pelo descumprimento dos
critérios firmados em contrato administrativo, consistentes em: i) pagamentos
irregulares de horas extras, despesas com líderes e cálculo de horas trabalhadas tomando
por base 220 horas/homem e não a base de 190 horas contratadas; ii) o serviço de
limpeza é contínuo, com poucas modificações mês a mês, a ensejar faturas semelhantes
durante a execução contratual, o que não se denota das notas fiscais; iii) o contrato
administrativo estabeleceu parâmetros para a contratação da prestação de serviços por
parte do contratado; iv) necessidade de observância ao orçamento municipal. Assim, ao
final da auditoria, o Município ajuizou ação de cobrança, visando à repetição dos
valores faturados a maior pelo período de setembro de 2011 até maio de 2013, processo
de no 1013775-36.2015, que pela identidade de objeto, é a este conexo. Afirma que a
sentença condenatória é eivada de nulidade, uma vez que lastreada exclusivamente em
perícia judicial contábil inconclusiva. A perícia não aferiu o cumprimento de cláusulas
contratuais, mas tão somente os parâmetros contábeis para faturamento a cargo da
contratada. A regular execução contratual deve ser analisada pelo juízo, mediante
decisão fundamentada. Requer, assim, seja anulada a sentença ou, alternativamente, seja
julgada improcedente a demanda.
Contrarrazões às fls. 367/380.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela o patrono do autor às fls. 339/346, pleiteando pela revisão dos honorários
de sucumbência para que sejam fixados nos moldes preconizados pelo art. 85 e
parágrafos do Código de Processo Civil, a partir de percentual condenatório, sugerindo-
se, para tanto, o percentual compreendido entre 5% e 8%.
Recurso regularmente preparado e processado, com contrarrazões às fls.
356/366.
Os autos foram inicialmente distribuídos à 36a Câmara de Direito Privado, e
declinada a competência em razão do objeto referente a contratos administrativos -
licitação (fls. 383/387), sendo posteriormente distribuídos a esta 10a Câmara de Direito
Público.
Considera-se interposto o reexame necessário por força do disposto no art. 496, I
do Código de Processo Civil.
FUNDAMENTOS
1. Cumpre observar de início que o município não apresentou a auditoria que
disse ter realizado e o laudo pericial, embora tenha custado R$104.000,00, limitou-se a
interpretar as cláusulas do contrato e a apurar as diferenças decorrentes da inobservância
do reajuste anual.
2. Após regular licitação, o Município de Santana do Parnaíba firmou com a
Beta Clean & Service Ltda. o Contrato Administrativo 88/2011, no valor estimado
anual de R$13.490.255,16, tendo por objeto a prestação de serviços de limpeza técnica
hospitalar e serviços de apoio, mediante a disponibilização de recursos humanos,
materiais e equipamentos.
O contrato foi firmado em 10.8.2011 e prorrogado por quatro vezes, até março
de 2016.
Em maio de 2015, a contratada propôs duas ações monitórias contra a
Municipalidade contratante, tendo por fundamento o não pagamento de quatro faturas,
no montante de R$5.937.947,84, e o pagamento a menor, no valor de R$7.617.705,45,
das parcelas vencidas após o primeiro ano do contrato, em razão da inobservância da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cláusula contratual que dispunha sobre o reajuste de preços.
Por sua vez, em 6.10.2015, o Município propôs ação de cobrança contra a
contratada, no valor de R$7.286.726,28, sustentando o pagamento a maior das parcelas
relativas ao período de set/2011 a mai/2013.
3. Por meio da Ação de Cobrança no 1013775-36.2015.8.26.0068, a
Municipalidade pretende a condenação da contratada à devolução do montante de
R$7.286.726,28 (out/2015).
Como causa de pedir, aponta irregularidade nos pagamentos realizados no
período de setembro de 2011 a maio de 2013, especificamente com relação a horas
extras, despesas com líderes e o cálculo de horas trabalhadas tomando por base o
critério de 220 horas/homem por mês, e não 190 horas/homem como previsto no edital.
Aponta, ainda, que o contrato deve ser executado fielmente pelas partes e tem o poder-
dever de rever seus atos a qualquer tempo, buscando o ressarcimento ao erário
A ré sustenta que a alegação da Municipalidade, no sentido de que, por se tratar
de serviço contínuo, o contrato deveria ser faturado mensalmente por 1/12 do seu valor
total, não pode prosperar. O fato de se tratar de serviço continuado não afasta a
possibilidade da empreitada por preço unitário, na qual as quantidades medidas
correspondem às executadas e o valor total da obra não é certo. O próprio edital
determinava a apresentação de planilha de preços unitários (item 11.1.2. – fls.629) e
previu que os serviços seriam medidos unitariamente (item 20.1.1. – fls.635). O contrato
administrativo obrigou a execução dos serviços pelos preços unitários constantes da
proposta comercial (Cláusula III, 3.1.) e apenas estimou o valor do instrumento em
R$13.490.255,16 (Cláusula 3.2. – fls.18). A Cláusula VII, 7.1., do contrato estabelecia
que os serviços prestados seriam pagos de acordo com as medições. O fato de não
questionar os pagamentos realizados após maio de 2013 não significa aceite ou
reconhecimento de que houve faturamento a maior em relação às faturas anteriores a
esse período. A partir de maio de 2013, as partes ajustaram uma repactuação das
condições de prestação dos serviços, circunstância que não macula a regularidade dos
pagamentos anteriores. A Municipalidade não questiona a execução dos serviços. O
contrato administrativo não veda a execução e a remuneração de horas extras. A figura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do líder é expressamente prevista no Anexo X do Edital (item 10.4.23. – fls.674). O
contrato dispõe que cabe à ré dimensionar o pessoal necessário para o completo
atendimento às bases contratadas (Cláusula XI, 11.2. – fls.23); no mesmo sentido, a
obrigação da ré de se auto organizar operacionalmente para a execução do contrato,
prevista no Anexo I-C do edital (item 4.1. – fls.710).
Restringe-se a questão, portanto, à regularidade dos pagamentos feitos pela
Municipalidade em favor da Beta Clean, no período de setembro de 2011 a maio de
2013, exclusivamente pelo critério do preço unitário.
3.1. O contrato em questão tinha por objeto a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de limpeza técnica hospitalar e serviços de
apoio, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade, higiene e limpeza
nas dependências das unidades de assistência à saúde (hospital, ambulatório, unidades
básicas de saúde e outros), com disponibilização de recursos humanos especializados e
uniformizados, produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos,
caracterizados para realizar limpeza, desinfecção e conservação de superfícies e
mobiliário, conforme descrição contida no Anexo “X” – Memorial Descritivo e nas
especificações e condições que trata o Edital da Concorrência Pública no 010/11, os
quais fazem parte integrante deste Contrato (textual – fls.17).
Também consta do contrato o seguinte:
Cláusula III – Do valor contratual
3.1. A Contratada obriga-se a executar os serviços, objeto deste contrato, pelos
preços unitários constantes da sua proposta comercial, nos quais estão incluídos todos
os custos diretos e indiretos, bem como os encargos, benefícios e despesas indiretas
(BDI) e demais despesas de qualquer natureza.
3.2. O presente instrumento tem valor estimativo de R$13.490.255,16.
(...)
Cláusula V – Do regime de execução
5.1. Execução indireta – por tarefa.
Cláusula VI – Dos preços e da cláusula de reajuste
6.1. Os preços unitários são os ofertados pela Contratada, de acordo com a
proposta de preços constante do Anexo “II”, da Concorrência Pública no 010/11, os
quais fazem parte integrante deste contrato.
(...)
Cláusula VII – Das condições de pagamento
7.1. A prestação dos serviços objeto deste contrato serão pagas de acordo com
as medições realizadas todo dia 30 de cada mês, que após conferidas e atestadas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Saúde terá sua nota fiscal encaminhada ao Tesouro Municipal,
o qual efetuará o pagamento preferencialmente através de depósito bancário (...) no
prazo de até 30 dias, após sua liquidação.
Destaca-se do edital da licitação que antecedeu a contratação o seguinte:
“11 – Da Proposta Comercial – Envelope no 2
(...)
11.1.1. Proposta Comercial contendo valor global da proposta em algarismos e
por extenso apurados com base nas planilhas e memorial descritivo, cujo teor respeite
obrigatoriamente o Anexo I do edital.
11.1.2. Planilha de Preços Unitários, devidamente rubricada e assinada pelo
representante legal da proponente, cujo teor respeite obrigatoriamente o Anexo II do
edital.
11.1.3. Composição da Taxa BDI, conforme Anexo VIII.
(...)
11.3. Os preços unitários, ofertados pela Licitante, de acordo com a proposta de
preços constante do anexo “II”, se constituirão, a qualquer título, na única e completa
remuneração estando neles inseridos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto
licitado, tais como transporte, materiais, seguros, entrega, pessoal, impostos, taxas e
encargos de quaisquer gêneros e espécies.
11.4. Será verificada a exatidão das operações aritméticas que conduziram aos
valores totais orçados, procedendo-se à correção, no caso de eventuais erros e,
havendo divergência entre os valores, prevalecerá o valor unitário em algarismos.
(...)
15. Da proposta comercial – Abertura do Envelope no 2
(...)
15.4. Será declarada vencedora desta licitação a empresa que fornecer o
menor preço global. [grifei]
(...)
19. Da execução e do recebimento do objeto da licitação
19.1. O objeto desta licitação deverá ser executado conforme especificações
contidas no Memorial Descritivo, correndo por conta da contratada as despesas diretas
e indiretas, como seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários
decorrentes da execução do contrato.
(...)
20. Do pagamento e do critério de reajuste
20.1. O pagamento mensal será efetuado após ser recebido e conferido pela
Secretaria Municipal de Saúde, onde terá sua nota fiscal encaminhada ao Tesouro
Municipal, o qual efetuará o pagamento no prazo de até 30 dias após sua liquidação.
20.1.1. Os serviços serão medidos unitariamente, de acordo com os itens
indicados no Anexo II.”
O Anexo I do edital contempla planilha orçamentária (fls.639), a saber:
Item
Qtde.
Unid.
Descrição
Valor por
Total
Total Geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hora
mensal
para 12 meses
01
24.206,06
h/m
Limpeza téc. hospitalar
19,05
461.064,93
5.532.779,16
02
8.700
h/m
Serviços de cozinha
28,97
252.039,00
3.024.468,00
03
2.800
h/m
Serviços de lavanderia
20,66
57.855,00
694.260,00
04
4.800
h/m
Serv. de manut. predial
17,95
86.160,00
1.033.920,00
05
21.700
h/m
Serv. atend. ao público
18,05
391.685,00
4.700.200,00
Total Geral (12 meses)
A tabela acima informa o número de horas/mês estimado para a realização dos
respectivos serviços nas 14 unidades de saúde do Município de Santana do Parnaíba
relacionadas no edital.
O Anexo II do edital, que se refere ao modelo de proposta comercial, apresenta
tabela idêntica à acima transcrita, mas, por óbvio, sem os valores relacionados nas
últimas três colunas (fls.640).
O Anexo X contempla o Memorial Descritivo, que relaciona os 14 prédios
atendidos pelos serviços contratados, com informações sobre a área construída, tipo do
piso, frequência e a forma de prestação dos serviços (métodos e tipos de limpeza,
sequências, produtos, equipamentos, uniformes, classificação das áreas, etc.).
Destaca-se, ainda, do Memorial Descritivo o seguinte:
“10.4. Dos recursos humanos contratados para a prestação de serviços
10.4.1. Manter quadro de funcionários em número suficiente de forma a cumprir
as obrigações assumidas, dimensionando quadro funcional para executar as atividades
de limpeza das áreas de acordo com as características de classificação e frequência;
(...)
10.4.9. Manter nas áreas durante os turnos de trabalho quadro de supervisores
capazes de tomas decisões compatíveis com os compromissos assumidos;
(...)
10.4.19. Manter preposto aceito pela Contratante nas Unidades de realização
dos serviços para representar a contratada na execução do contrato;
(...)
10.4.21. Manter profissional enfermeiro que deverá planejar e supervisionar
integralmente a execução dos procedimentos;
(...)
A Contratada deverá dimensionar equipe para atuar especificamente na
execução dos procedimentos de limpeza terminais, conforme padronização para cada
tipo de área.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
11. Das obrigações, fiscalização e controle da contratante
A Contratante obriga-se à:
11.1. Fazer a supervisão e avaliação dos serviços por preposto designado. As
avaliações deverão ser realizadas nas áreas em conjunto com o preposto da
Contratante. Após deverá ser emitido relatório das não conformidades em três vias que
seguirão: a primeira para o preposto da Contratada para providências imediatas; a
segunda anexada à liberação da fatura mensal; e a terceira para arquivo do gestor”
(fls.657/690)
O Memorial Descritivo contém três anexos referentes à (a) descrição das áreas
(identificação da unidade, localização, dias e horas de funcionamento, metragem
quadrada e classificação das áreas – fls.691/692), (b) descrição das atividades
(fls.694/703) e (c) avaliação da qualidade dos serviços (fls.704 e segs.).
No Anexo I-C, relativo à avaliação da qualidade dos serviços, consta o tópico
Demonstrativo de Contingente, que dispõe sobre o contingente mínimo de funcionários
para cada unidade nas áreas de limpeza, cozinha, lavanderia, manutenção e atendimento
ao público, considerando a jornada de 190 horas/mês por funcionário e o mês médio de
26 dias (fls.714/716).
A título de exemplo, reproduz-se abaixo a tabela referente ao contingente
mínimo do Hospital Santa Ana, um dos catorze estabelecimentos atendidos pelos
serviços contratados, a saber:
Descrição
Hospital Santa Ana
07h/19h
19h/7h
Limpeza
1.761,41
1.178,32
Cozinheira
1.545,21
1.309,14
Lavanderia
1.333,22
751,28
Manutenção
313,84
332,74
Atendimento ao público
1.257,18
591,62
Na tabela acima consta o total de horas/mês estimado para o desempenho de
cada atividade nos turnos das 7h/19h e das 19h/7h, que, considerando a jornada de 190
horas/mês por funcionário prevista no edital, permite o cômputo do número mínimo de
funcionários para a prestação dos serviços contratados em cada estabelecimento e, por
consequência, orienta a formação do preço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.2. Não foi adotada a melhor técnica para a elaboração do edital e do
instrumento de contrato, pois consta em ambos que se trata de execução indireta, por
tarefa.
Contudo, o regime de tarefa, segundo o art.6o, inc.VIII, al.”d”, da Lei 8.666/93, é
cabível quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, com
ou sem fornecimento de materiais, o que não se afigura no presente caso, que envolve a
prestação de serviços de limpeza técnica e apoio em catorze unidades de saúde da
Municipalidade, por preço orçado em mais de um milhão de reais por mês.
A opção pelo menor preço global como critério para a escolha da vencedora da
licitação permite concluir que o ajuste ocorreu pelo regime de empreitada por preço
global, quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total,
conforme definição dada pelo art.6o, inc.VIII, al.”a”, da Lei 8.666/93, exigindo-se a
fixação de preço unitário apenas para viabilizar o pagamento das parcelas dos serviços
contratados.
Por esse regime, a contratada se comprometeu a prestar os serviços pelos valores
unitários propostos e dentro do número de horas estabelecido pela Administração
Pública, tanto que o Preço Global, critério adotado para a escolha da melhor proposta,
resulta da multiplicação desses dois valores – número de horas de trabalho e preço
unitário.
O edital disponibilizou às licitantes informações detalhadas sobre a execução dos
serviços e as características dos catorze prédios que seriam atendidos (memorial
descritivo), bem como a quantidade de horas necessárias para execução, de forma
global, conforme Anexo I (fls.639), e individualizada, por prédio, conforme
demonstrativo de contingente (fls.714/716), de modo a permitir a formação do preço.
Ciente de tais informações, a licitante apresentou seus preços unitários e global,
comprometendo-se a prestar os serviços contratados dentro do limite de horas fixado
pela Administração, conforme proposta que segue:
Item
Quantidade
Horas/mês
Descrição
Valor por hora
(R$)
Total
Mensal
(R$)
Total
Anual
(R$)
01
24.206,06
Limp. téc. hospitalar
17,15
415.133,93
4.981.607,16

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02
8.700
Serviços de cozinha
26,07
226.809,00
2.721.708,00
03
2.800
Serviços de lavanderia
18,59
52.052,00
624.624,00
04
4.800
Serv. de manut. predial
16,16
77.568,00
930.816,00
05
21.700
Serv. atend. ao público
16,25
352.625,00
4.231.500,00
Preço Global
13.490.255,16
Cumpre observar que os serviços são rotineiros – limpeza, cozinha, lavanderia,
manutenção e atendimento ao público –, o que permitiu à Administração a estimativa do
número de horas necessário para sua execução.
Porém, no período apontado como irregular pela Municipalidade, a contratada
apresentou medições como se o ajuste envolvesse tão somente o fornecimento de mão
de obra, limitando-se a relacionar os empregados e o número de horas que cada um
trabalhou, sem qualquer vinculação ao número de horas fixado pelo edital. E, após
alguns meses de vigência do ajuste, passou a incluir horas extras e pagamento sob a
rubrica “Líder” nas medições apresentadas, bem como extrapolar o número de horas
preestabelecido sem qualquer justificativa e sem que houvesse o necessário aditamento
(fls.174 e segs.), olvidando-se do disposto no item 11.3 do edital, no sentido de que os
preços unitários ofertados constituem, a qualquer título, a única e completa
remuneração, estando neles inseridos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto
licitado, tais como transporte, materiais, seguros, entrega, pessoal, impostos, taxas e
encargos de quaisquer gêneros e espécies (textual – fls.629).
Como exemplo, o serviço de atendimento ao público, limitado pelo contrato a
21.700 horas/mês, foi faturado por vários meses com o número de horas bem superior
ao preestabelecido, sem qualquer justificativa, a saber:
Medição (fl.)
Mês
Horas faturadas
Horas excedentes
193
dez/11
22.810,73
1.110,73
198
jan/12
26.569,78
4.869,78
207
fev/12
27.341,21
5.641,21
216
mar/12
30.281,54
8.581,54
224
abr/12
35.404,55
13.704,55
232
mai/12
38.846,11
17.146,11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
240
jun/12
38.267,35
16.567,35
244
jul/12
40.783,04
19.083,04
252
ago/12
40.055,59
18.355,59
259
set/12
39.440,53
17.740,53
264
out/12
39.802,90
18.102,90
273
nov/12
39.012,74
17.312,74
281
dez/12
37.962,60
16.262,60
288
jan/13
38.920,44
17.220,44
300
fev/13
36.543,53
14.843,53
314
mar/13
39.923,46
18.223,46
Total

224.766,10
Considerando que o preço/hora do atendimento ao público foi fixado no contrato
em R$16,25, as 224.766,10 horas excedentes representaram despesa a maior de
R$3.652.449,12 (valor histórico) no período indicado, sem qualquer justificativa para
tanto.
Não parece crível que um mesmo serviço, estimado em 21.700 horas/mês, exija
em menos de um ano acréscimo de 19.000 horas/mês, sem que se tenha notícia de
qualquer alteração no objeto do contrato.
Todavia, a Municipalidade não aponta diretamente o excesso de horas como
causa de pedir. Sustenta que a irregularidade perpetrada pela contratada consistiu na
atribuição de carga horária de 220 horas/mês a cada um dos empregados e a estimativa
de contingente mínimo contida no edital foi elaborada com base em jornada de 190
horas/mês.
Se os critérios estabelecidos no edital e no contrato para a medição dos serviços
fossem observados – número de horas trabalhadas por serviço e limite de horas para
cada serviço / estabelecimento –, o número de horas da jornada seria irrelevante.
Mas assim não ocorreu. A forma como realizada as medições – no de
empregados multiplicado pela jornada mensal de 220 horas multiplicado pelo preço
unitário –, sem a observância do limite de horas previsto no edital, concedeu à
contratada total liberdade para manipular o valor do ajuste, representando um
verdadeiro “cheque em branco”. Como exemplo, o extraordinário aumento do número

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de horas a título de serviço de atendimento ao público acima mencionado, bem como a
inclusão de outras despesas nas medições, como horas extras e remuneração de “Líder”,
contrariando o já mencionado item 11.3 do edital, que estabelece o preço unitário como
única e completa remuneração.
A Municipalidade alega que ajustou com a contratada uma revisão dos critérios
para a medição a partir de junho de 2013, mas não esclarece os termos desse acordo.
Contudo, planilha elaborada pelo perito judicial para a apuração dos valores
relativos ao reajuste contratual demonstra sensível redução dos pagamentos relativos ao
contrato a partir de junho de 2013, e os pagamentos efetuados a partir de novembro de
2013 se deram pelo valor de R$1.124.187,93, que representa 1/12 (um doze avos) do
preço global anual ofertado pela contratada (fls.1021), o que permite concluir que o
ajuste mencionado consistiu na observação dos limites de horas e preços estabelecidos
no contrato.
No período questionado nesta demanda, verifica-se que os pagamentos
extrapolaram os limites do contrato a partir do mês de abril de 2012, a saber:
Mês
Valor / Nota Limite Preço
Valor Excedente
set/11
157.118,41 1.124.187,93
0
out/11
450.862,72 1.124.187,93
0
nov/11
657.378,81 1.124.187,93
0
dez/11
852.941,45 1.124.187,93
0
jan/12
928.413,49 1.124.187,93
0
fev/12
926.167,04 1.124.187,93
0
mar/12
991.414,64 1.124.187,93
0
abr/12
1.166.344,79 1.124.187,93
42.156,86
mai/12
1.263.930,49 1.124.187,93
139.742,56
jun/12
1.263.507,16 1.124.187,93
139.319,23
jul/12
1.345.262,63 1.124.187,93
221.074,70
ago/12
1.323.468,38 1.124.187,93
199.280,45
set/12
1.321.358,09 1.124.187,93
197.170,16
out/12
1.336.663,20 1.124.187,93
212.475,27
nov/12
1.308.037,27 1.124.187,93
183.849,34
dez/12
1.292.951,13 1.124.187,93
168.763,20
jan/13
1.321.668,25 1.124.187,93
197.480,32

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fev/13
1.271.036,28 1.124.187,93
146.848,35
mar/13
1.377.948,77 1.124.187,93
253.760,84
abr/13
1.490.774,89 1.124.187,93
366.586,96
mai/13
1.623.478,74 1.124.187,93
499.290,81
Valor faturado a maior
2.967.799,05
Os valores relativos aos meses de setembro a dezembro de 2012, sombreados na
planilha acima, embora faturados, não foram pagos pela Municipalidade, o que ensejou
a propositura da Ação Monitória no 1007924-16.2015.8.26.0068.
Desconsiderando os valores faturados e não pagos, verifica-se que, no período
abril de 2012 a maio de 2013, a Municipalidade pagou o montante de R$2.205.541,08
acima do limite estabelecido pelo contrato.
A confusão decorre da forma como realizada as medições, com a relação dos
funcionários por serviço e a jornada de trabalho de cada um, sem individualização dos
prédios. Melhor seria a medição por prédio e por serviço. Assim, por exemplo, se o
serviço de cozinha em determinado prédio foi fixado em 800 horas pelo edital e a
contratada cumpriu o serviço a contento com o número mínimo de funcionários
exigido, faz jus ao pagamento das 800 horas, pelo preço unitário ofertado, sendo
irrelevante se houve pagamento de horas extras ou pagamento de supervisão. As
medições, como realizadas, impedem até mesmo a fiscalização sobre a efetiva prestação
dos serviços.
Porém, passados mais de sete anos da prestação dos serviços e já extinto o
contrato, não haverá elementos para refazer as medições.
A exclusão das horas excedentes por serviço, como aquelas de serviço de
atendimento ao público acima listadas que totalizaram R$3.652.449,12, também é
inviável, diante da causa de pedir, mas fica sanada diante da constatação de que houve,
em cada mês, pagamento superior ao duodécimo do preço global contratado, impondo-
se expurgar os excessos.
Como consta da petição inicial, urge cumprir fielmente o contrato, pois houve
mesmo excesso, inclusive no pagamento de horas extras, remuneração de líder e jornada
de trabalho de 220 horas.
E pesquisa na internet, é possível verificar que o 1o Termo de Aditamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato em questão foi firmado em 14.3.2017 e consistiu na supressão de 12,8115% do
valor do contrato, a saber:
Cláusula Primeira
O item 3.2. da Cláusula Terceira do Contrato n° 088/2011, de 10 de agosto de
2011, firmado entre a Municipalidade e a empresa Beta Clean & Service Ltda, passam
a vigorar com a seguinte redação:
“3.2. Em decorrência da supressão de 12,8115...% o valor do presente
instrumento que era de R$ 13.490.255,16 (treze milhões, quatrocentos e noventa mil,
duzentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos) passa a ser de R$
11.761.946,76 (onze milhões, setecentos e sessenta e um mil, novecentos e quarenta e
seis reais e setenta e seis centavos).”
Ora, o contrato foi firmado em 2011 e poderia ser prorrogado por até sessenta
meses, ou seja, até 2016. Certamente houve algum ajuste feito pelas partes, mas não há
qualquer informação nesse sentido nos autos.
Abaixo segue levantamento das horas extras e horas pagas a título de “Líder”.
As medições relativas a horas de trabalho de “Líder” apresentam os seguintes
valores:
Medição (fl.)
Mês
Horas - Líder
185
nov/11
762,66
193
dez/11
1.480,96
198
jan/12
879,90
207
fev/12
1.100,00
216
mar/12
1.100,00
224
abr/12
1.100,00
232
mai/12
1.100,00
240
jun/12
0
244
jul/12
1.275,92
252
ago/12
1.077,81
259
set/12
1.540,00
264
out/12
0
273
nov/12
0
281
dez/12
0
288
jan/13
0
300
fev/13
0
314
mar/13
0

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Total

11.417,25
Os campos completados com zero carecem de informações sobre o pagamento a
esse título.
Considerando que os líderes atuavam na prestação de serviços de limpeza
hospitalar, que apresenta valor de R$17,15/h, conclui-se que os pagamentos indevidos a
esse título foram de, no mínimo, R$195.805,84.
Com relação às horas extras impugnadas pelo autor, constam das medições os
seguintes valores:
Medição (fl.)
Mês
Horas extras
185
nov/11
91,75
193
dez/11
426,73
198
jan/12
1008,95
207
fev/12
1682,4
216
mar/12
2254,85
224
abr/12
2701,65
232
mai/12
5190,4
240
jun/12
5705,25
244
jul/12
5680,64
252
ago/12
5537,61
259
set/12
6199,7
264
out/12
5695,7
273
nov/12
986,5
281
dez/12
4009,8
288
jan/13
5058,45
300
fev/13
4618,35
314
mar/13
2730,8
Total

59579,53
As horas extras acima referem-se aos vários serviços contratados, que
apresentam valores unitários distintos, o que dificulta, neste momento, a apuração do
montante da despesa. Contudo, a título de ilustração, estimando-se o valor médio de
R$20,00 por hora de trabalho, possível concluir que as despesas a esse título superaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o montante de R$1.200.000,00 (valor histórico) no período.
A carência de dados precisos torna mais condizente com a realidade a adoção do
critério do duodécimo do valor global do contrato que atinge o valor histórico de R$
2.967.799,05.
Como a Municipalidade não pagou os valores relativos aos meses de setembro a
dezembro de 2012, período no qual os excessos apontados totalizaram R$762.257,97, o
valor histórico a ser devolvido pela contratada, ora apelada, é de R$2.205.541,08, com
correção monetária pelo IPCA-E e juros da mora desde a data de cada pagamento a
maior. Os moratórios incidem no percentual previsto no contrato, de 1% ao mês, até a
propositura da ação e, a partir de então, por isonomia, pelos juros aplicados à caderneta
de poupança, conforme Lei 11.960/09.
4. Por meio da Ação Monitória no 1007924-16.2015.8.26.0068, a contratada
pleiteia o pagamento de quatro parcelas do contrato, referentes às notas fiscais emitidas
em outubro, novembro e dezembro de 2012 e janeiro de 2013, no valor total de
R$5.937.947,84.
A Municipalidade alega apenas que deixou de pagar as parcelas em razão do
cancelamento do empenho pela Administração anterior.
Portanto, inexiste justo motivo para o inadimplemento, impondo-se o pagamento
das quatro parcelas reclamadas, observados os seus valores históricos, com o expurgo
dos excessos apontados na ação de cobrança proposta pela Municipalidade, que
resultará no montante de R$4.496.751,72 (4 parcelas de R$1.124.187,93), com correção
monetária pelo IPCA-E e juros da mora desde a data do vencimento de cada parcela. Os
moratórios computam-se pelo índice fixado em contrato, de 1% ao mês, até a
propositura da ação e, a partir de então, pelos juros aplicados à caderneta de poupança,
conforme Lei 11.960/09.
Entendimento diverso implicaria em enriquecimento sem causa da
Administração, com ofensa aos princípios da legalidade e moralidade, o que não se
admite.
5. A Ação Monitória no 1007922-46.2015.8.26.0068 tem por objeto a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de R$7.633.991,73 (mai/2015), decorrente, segundo a autora, da inobservância do
reajuste anual de preços previsto em contrato.
Referida cláusula dispõe que:
“6.2. Os preços serão reajustados anualmente, a contar da data de
apresentação da proposta comercial, pela variação do IPC FIPE – Índice de Preços ao
Consumidor, conforme fórmula a seguir: (...)”
Na contestação, a Municipalidade alega que referida cláusula não tem aplicação
automática. Os termos de prorrogação foram firmados pelo mesmo valor originalmente
ajustado, portanto, se houve acordo quanto a isso, as prorrogações foram firmadas sem o
reajuste. O valor contratual inicialmente estimado jamais sofreu aditamento. O título é
ilíquido, pois não demonstrado como foi feito o cálculo do reajuste – não há informação
sobre os índices adotados para o reajuste dos preços. Aplica-se ao caso a teoria do
supressio, pois não houve qualquer manifestação da autora no sentido de exercer o
direito ao reajuste, pelo contrário, emitiu faturas pelo valor original, criando para a
Municipalidade a expectativa da manutenção do preço orginalmente ajustado. A
conduta da autora configurou renúncia tácita ao ajuste dos preços do contrato, operando-
se a preclusão lógica. Inexiste amparo legal ou contratual para o reajuste do contrato em
periodicidade inferior a doze meses, caso de duas notas fiscais relativas aos períodos de
julho e agosto de 2012.
Os termos de prorrogação firmados em 31.8.2012, 30.8.2013 e 1o.9.2014
estenderam o ajuste por sucessivos períodos de doze meses, pelo mesmo valor
originalmente pactuado – R$13.490.255,16 –, mantendo-se e ratificando-se
expressamente as demais cláusulas e condições constantes do contrato prorrogado que
não foram objeto de alterações pelos termos.
A autora instruiu a réplica com os requerimentos administrativos para o reajuste
de preços, com protocolo da Municipalidade, nos quais constam os índices por ela
adotados, a saber:
Ano
IPC/Fipe
Índice reajuste salarial
da categoria
Índice de reajuste
do Contrato
2012
4,55%
15%
12,91%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2013
4,92%
9,42%
8,52%
2014
5,24%
9,42%
8,58%
- fls.141/152 do Processo1007922-46.2015.8.26.0068 - Monitória
Foi determinada a elaboração do cálculo dos reajustes pela Contadoria Judicial,
que apurou diferença de R$1.558.971,55 (fls.184/185), valor muito inferior à pretensão
exposta na inicial.
A autora impugnou o cálculo, sustentando que o expert desconsiderou o Índice
de Reajuste de Salários – Sindicato da Categoria, aplicando tão somente o índice de
correção monetária IPC-Fipe.
O processo retornou à Contadoria Judicial, que informou a impossibilidade de
refazimento dos cálculos como determinando por não dispor dos índices de reajuste
salarial aplicados à categoria profissional.
A autora apresentou novos cálculos, mês a mês, mas não comprovou os índices
de reajuste salarial que aplicou para obter o índice do reajuste do preço do contrato
(fls.210/242).
Sobreveio decisão determinando a reunião dos processos para julgamento em
conjunto, motivo pelo qual a monitória foi apensada ao presente processo, relativo à
ação de cobrança proposta pela Municipalidade.
Os documentos que instruem a inicial da monitória demonstram que a contratada
requereu anualmente o reajuste dos preços praticados conforme previsto em contrato. A
Municipalidade, por sua vez, não demonstrou o indeferimento dos pedidos à época.
O contrato prevê o reajuste anual dos preços e a contratada pleiteou anualmente
a aplicação dos índices de reajuste, inexistindo prova do indeferimento expresso e
contemporâneo desses pedidos pela Municipalidade.
Portanto, pleiteado anualmente o reajuste dos preços do contrato pela contratada,
não beneficia a Municipalidade a alegação de renúncia tácita.
Inexiste ilicitude na conduta da contratada, que buscou a prorrogação do prazo,
para manter a contratação, deixando para lutar por uma revisão do preço em separado,
uma vez que já dera início a requerimentos administrativos para esse fim.
A aceitação do aditamento apenas para nova prorrogação do prazo do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não implica em renúncia tácita da revisão de preço buscada em requerimento
administrativo apartado pendente de solução.
Logo, são devidas as diferenças decorrentes do não reajuste de preços previsto
no contrato.
Porém, o valor a ser pago deverá ser apurado em liquidação de sentença, pois
necessário o expurgo dos excessos apurados na ação de cobrança proposta pela
Municipalidade e a autora não demonstrou a validade dos índices de reajuste salarial
que adotou em seus cálculos, o que poderia ser feito por meio de cópia da Convenção
Coletiva de Trabalho da categoria profissional pertinente.
Nesse ponto, cumpre observar que a autora adotou para o ano de 2014 o índice
de reajuste salarial de 9,42%, repetindo aquele aplicado em 2013. Contudo, informações
obtidas na internet indicam que, em 2014, o índice aplicado oscilou entre 8,61%
(SIEMACO) e 8,5% (SIEMACOOSASCO) para referido período, o que indica a
existência de equívoco no cálculo apresentado, que não foi refeito pelo perito contábil.
As diferenças apuradas deverão ser pagas com correção monetária pelo IPCA-E
e juros da mora desde a data do vencimento de cada parcela. Os moratórios computam-
se pelo índice fixado em contrato, de 1% ao mês, até a propositura da ação e, a partir de
então, pelos juros aplicados à caderneta de poupança, conforme Lei 11.960/09.
6) Por fim, os honorários foram fixados por equidade em cada um dos três
processos, pelo valor de R$20.000,00.
Apela o patrono da contratada para que sejam fixados em percentual entre 5% e
8% do valor da causa, em conformidade com o art.85, pars.3o e 6o, do Código de
Processo Civil.
Estabelecem os pars.2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
...
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por
cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3 – Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários
observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes
percentuais:
I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou
do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos;
E, o § 5o daquele mesmo artigo do Código de Processo Civil, prevê faixas
escalonadas para fixação de honorários, in verbis: “§ 5o Quando, conforme o caso, a
condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor
ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do
percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa
subsequente, e assim sucessivamente.”
Assim, em regra, quando a Fazenda do Estado fica vencida, os honorários
devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido pela vencedora, observados os
percentuais mínimos das faixas escalonadas dos parágrafos do art.85 do Código de
Processo Civil.
E, quando o autor fica vencido, em regra, os honorários advocatícios são
calculados com base no inc. III, do § 4o, do art. 85, do NCPC, que assim estabelece:
‘não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da
causa’.
Todavia quando a honorária assim calculada resultar em quantia por demais
expressiva, seja a Fazenda vencida ou vencedora, como na hipótese dos autos em que o
valor da condenação alcança o patamar de milhões de reais, impõe-se a fixação dos
honorários por apreciação equitativa.
Do contrário, se utilizado percentual sobre o valor da causa ou as faixas
escalonadas, o vencido seria onerado em valor incompatível com o trabalho de
advocacia exigido no processo, mormente em se considerando três processos judiciais
conexos ao mesmo contrato administrativo.
Assim tem decidido essa Décima Câmara, como consta de voto proferido como
relator pelo Desembargador TORRES DE CARVALHO:
“(...) 2. Honorários advocatícios. Nas causas em que a Fazenda Pública for
parte, a fixação dos honorários advocatícios observará os critérios previstos nos
incisos do § 2o do art. 85 do CPC e os percentuais mínimos e máximos estabelecidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 3o, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido; ou
sobre o valor atualizado da causa, caso não haja condenação principal ou não seja
possível mensurar o proveito econômico obtido (§ 4o, III); mas poderá fixa-los por
equidade quando o valor for inestimável ou irrisório nos termos do § 8o. Simples regra
de isonomia indica que o mesmo arbitramento por equidade deve ser aplicado quando
o valor é desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho feito, pois a lei quer
evitar a remuneração insuficiente e também a remuneração excessiva, ainda mais
quando o pagamento onera o erário. Afinal, não se compreende uma justiça de uma
só direção. O entendimento foi aplicado pela juíza e a quantia arbitrada não comporta
redução. – Improcedência. Recurso dos autores desprovido.” (Apelação Cível no
1019388-14.2017).
E mais, em acórdão relatado pelo mesmo Desembargador TORRES DE
CARVALHO:
“(...)1. Honorários advocatícios. Equidade. Não havendo proveito econômico, a
verba honorária deve em tese ser fixada sobre o valor atualizado da causa, nos termos
do art. 85, § 4o, III do CPC, que no caso corresponde ao valor do excesso alegado na
impugnação, R$-159.647,00; no entanto, o tribunal tem reconhecido que o cuidado com
o interesse público leva à interpretação extensiva do § 8o do art. 85 (‘nas causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o’), pois regra simples de isonomia repele que
o valor estabelecido em lei seja ignorado para elevar os honorários quando baixos, e
aplicado mesmo que o valor dos honorários exceda o que a experiência judicial
considera justo. Assim, a mesma regra que justifica a fixação por equidade quando o
resultado seja anormalmente baixo deve ser aplicada quando o resultado seja
anormalmente alto, como ocorre no caso dos autos. (...).” (Agravo de Instrumento no
2009869-26.2018)
No mesmo sentido:
“APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Obtenção de créditos
tributários a partir de compra realizada de empresa posteriormente considerada
inidônea. Presença de prova inequívoca das transações. Inteligência da Súmula
509/STJ. Apresentação de documentação a comprovar a efetiva ocorrência da compra
e venda, através da juntada de comprovantes de entrada da mercadoria e de respectivo
pagamento à empresa declarada inidônea. Prova da boa-fé. Sentença de procedência
mantida. Honorários. Reforma. Necessidade de arbitramento nos termos do artigo 85,§
8o, do novo CPC, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
equidade. Expressão "inestimável" que pode referir-se tanto a valor irrisório como a
montante vultoso. Precedentes. Recurso de apelação parcialmente provido.” (Apelação
/ Remessa Necessária 1023414-66.2017.8.26.0114; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 07/10/2019; Data de Registro: 08/10/2019)
O Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que a regra do art.85, par.8o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Código de Processo Civil deve ser interpretada de acordo com o entendimento
jurisprudencial consolidado no sentido de que o juízo equitativo é aplicável tanto na
hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, a saber:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO
DA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO
CPC/2015,
DESTINADA
A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU
DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. No regime do CPC/1973, o arbitramento
da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da
equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão
julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3o, do
CPC/1973. 2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que,
atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará
a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da
sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os
honorários conforme os critérios do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a
definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de
sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o
proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é,
quando inexistente e condenação ou não for possível identificar o proveito
econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c)
segundo disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do § 3o serão observados
independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos
casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo
puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja,
desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter
excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou
quando o valor da causa se revelar "muito baixo". 3. No caso concreto, a
sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-
Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada. 4.
O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo
estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o
legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8o do art. 85)
ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo,
ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da
vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls.
108-109, e-STJ). 5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer norma,
reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por
mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica
hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de
desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. 6. Assim, o referido
dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a
reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o
juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela
ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 85, § 2o, do CPC/2015). 7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado,
justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor
inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de
outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado
não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade
judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo
legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a
finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se
consolidou a respeito de determinado tema. 8. A linha de raciocínio acima, diga-se
de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da
independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente
absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos
honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo,
em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se
mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e
relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo
equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar
honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório. 10.
Recurso Especial não provido.” (REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)”
Logo, devem ser preservados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, utilizando-se a fixação por equidade, também prevista no art.85 do
Cód. de Proc. Civil.
Considerando que as demandas envolvem valores vultosos, que superam cinco
milhões de reais cada uma, o valor fixado em Primeiro Grau, de R$20.000,00 para cada
processo, é por demais singelo.
Assim, dou provimento em parte ao recurso do advogado da contratada para,
mantido o critério da equidade, fixar a verba honorária em 1% sobre o proveito
econômico auferido pela parte.
Destarte, pelo meu voto, dou provimento parcial aos recursos oficial e voluntário
da Municipalidade, para:
a) julgar procedente em parte a ação de cobrança no 1013775-36.2015.8.26.0068,
condenando a ré a pagar ao município o montante de R$2.205.541,08, incidindo, desde
a data de cada pagamento efetuado a maior, correção monetária pelo IPCA-E e juros da
mora de 1% ao mês até a propositura da ação e, a partir de então, por isonomia, pelos
juros aplicados à caderneta de poupança, conforme Lei 11.960/09;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
b) e julgar procedente em parte também as monitórias: naquela de no
1007924-16.2015.8.26.0068 o município arcará com as parcelas reclamadas, observados
os seus valores históricos, com o expurgo dos excessos apontados na ação de cobrança;
e naquela de no 1007922-46.2015.8.26.0068, arcará com o valor de reajuste a ser
apurado em liquidação de sentença, também com o necessário expurgo dos excessos
apurados na ação de cobrança, incidindo sobre as diferenças apuradas, desde a data do
vencimento de cada parcela, correção monetária pelo IPCA-E e juros da mora de 1% ao
mês até a propositura da ação e, a partir de então, pelos juros aplicados à caderneta de
poupança, conforme Lei 11.960/09.
E dou provimento parcial ao recurso interposto por Grassi Advocacia Individual
Ltda., para fixar a verba honorária em 1% sobre o proveito econômico auferido com as
demandas.
Apurados, débitos e créditos serão compensados, utilizando-se os valores pagos
a maior pela Municipalidade para abater o montante devido à contratada.
As partes arcarão, cada qual com metade das custas e das despesas processuais
dos três processos reunidos e julgados em conjunto, e com honorários advocatícios, que
fixo por equidade em 1% sobre o proveito econômico auferido pela parte contrária, a ser
fixado na fase de liquidação.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição a
julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007922-46.2015.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante/Apelado: Prefeitura de Santana de Parnaíba
Apelado: Beta Clean & Service Ltda
Apelado/Apelante: GROSSI ADVOCACIA INDIVIDUAL LTDA
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO N. 6313/20 (VOTO VENCIDO)
Ação monitória. Contrato Administrativo firmado
para prestação de serviços de limpeza técnica
hospitalar e de apoio. Pretensão de receber
valores concernentes a reajuste anual de preços.
Sucessivas prorrogações que, não obstante tenham ratificado as cláusulas contratuais,
mantiveram seu valor estimado inicial, sem
qualquer ressalva quanto a eventual reajuste.
Direito da empresa contratada não reconhecido.
Sentença
reformada.
Reexame
necessário
e
recurso da Municipalidade providos, prejudicada a
apelação da sociedade de advogados.
V I S T O S.
Contra sentença que julgou procedente ação monitória
para condená-la ao pagamento da quantia de R$7.617.705,45, a título de reajuste
anual do contrato administrativo n. 88/2011, firmado para prestação de serviços de
limpeza técnica hospitalar e de apoio (p. 250/258 e 275/279), apelou a Municipalidade
requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1012,
caput, do CPC; disse que a administração municipal atual, por meio de trabalhos
técnico-contábeis, concluiu nada dever à empresa contratada e que os títulos que
serviram de base para o ajuizamento das referidas ações monitórias são ilíquidos,
incertos e inexigíveis; aduziu que o Decreto Municipal n. 3465/2013 instituiu a
constituição de comissão extraordinária de auditoria para apuração de atos capazes
de afetar o equilíbrio das contas públicas e que, por conta disso, foram analisadas
todas as medições relativas ao contrato n. 88/2011, de setembro de 2011 a julho de
2015, encontrando-se inconsistências no período de setembro de 2011 a maio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2013; afirmou que foram constatadas inúmeras cobranças indevidas referentes a
pagamento de horas extras, despesas com líderes e cálculo de horas trabalhadas,
tomando por base 220 horas/homem e não 190 horas/homem; observou que o
contrato envolvia a prestação de serviços de limpeza técnica hospitalar e serviços de
apoio, com especificação da quantidade de horas a serem dispensadas em cada
unidade de saúde, fato este que afasta o pagamento de horas extras de empregados
ou pagamento de salários de líderes e que o caso refere-se a serviço contínuo, sem
variação a maior em nenhuma das faturas, motivo pelo qual o contrato deveria ser
faturado mensalmente em 1/12 avos de seu valor total; anotou que houve evidente
prejuízo ao Município, o qual deve ser ressarcido, tendo em vista o interesse público e
que, não obstante tenha apresentado farta documentação e laudo técnico divergente,
o perito oficial apenas ratificou o trabalho desenvolvido, sem nada revisar; asseverou
que a sentença proferida na ação de cobrança é nula por cerceamento de defesa,
posto que impediu a oitiva de testemunhas e não enfrentou todos os argumentos
suscitados pelo apelante, inclusive sobre a discordância técnica ao laudo oficial, em
contrariedade ao art. 489, §1o, IV, do CPC e ao art. 6o do CPC/2015 (princípio de
cooperação); acrescentou que a sentença proferida nesta ação monitória é nula,
posto que não fundamentada, em evidente ofensa aos arts. 371 do CPC e 93, IX, da
CF, e que deve ser declarada sua nulidade, ou, alternativamente, a improcedência da
ação. Apelou também o patrono da empresa requerida insurgindo-se contra os
honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$20.000,00 e requerendo a
majoração para o equivalente a 5% a 8% do valor da condenação, conforme os
critérios estabelecidos no art. 85 do CPC, considerando-se o grau de zelo, o lugar da
prestação do serviço, a natureza e a importância da causa. Foram apresentadas
contra-razões e os autos vieram redistribuídos da 36a Câmara de Direito Privado para
a Desembargadora Relatora Teresa Ramos Marques.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória ajuizada pela empresa
Beta Clean & Service Ltda. em face do Município de Santana do Parnaíba buscando
receber montante correspondente a reajuste de preços anual, previsto na cláusula 6.2
do contrato administrativo n. 88/2011.
Consta dos autos que as partes firmaram o referido
contrato, em 10 de agosto de 2011, mediante prévia concorrência pública n. 10/2011,
no valor global estimado de R$13.490.255,16, “para prestação de serviços de limpeza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
técnica hospitalar e serviços de apoio, visando à obtenção de adequadas condições
de salubridade, higiene e limpeza nas dependências das unidades de assistência à
saúde (hospital, ambulatório, unidades básicas de saúde e outros), com
disponibilização de recursos humanos especializados e uniformizados, produtos
saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, caracterizados para realizar
limpeza, desinfecção e conservação de superfícies e mobiliário” (p. 21/30), com prazo
de vigência de 12 meses, admitida a prorrogação por iguais e sucessivos períodos,
até o limite de 60 meses.
Em maio de 2015, a empresa contratada ajuizou duas
ações monitórias em face da Municipalidade, para recebimento do montante de
R$5.937.947,84, relativo ao não pagamento de quatro parcelas do acordo (autos n.
1007924-16.2015.8.26.0068), e da quantia de R$7.633.991,73, concernente a
reajuste anual de preços (autos n. 1007922-46.2015.8.26.0068). O Município, por sua
vez, promoveu ação de cobrança de valores, sob alegação de pagamentos indevidos
em favor da contratada no período de setembro de 2011 a maio de 2013 (autos n.
1013775-36.2015.8.26.0068). Os processos foram reunidos por conexão.
Quanto
à
ação
de
cobrança,
autos
n.
1013775-36.2015.8.26.0068,
e
à
ação
monitória,
autos
n.
1007924-16.2015.8.26.0068, acompanha-se integralmente o voto proferido pela
Desembargadora Relatora.
Há divergência, contudo, quanto ao pagamento do
reajuste anual pretendido pela empresa contratada, objeto desta ação monitória.
De fato, o contrato administrativo n. 88/2011, assim
previa:
“CLÁUSULA VI
DOS PREÇOS E DA CLÁUSULA
DE REAJUSTE
6.1. Os preços unitários, são os ofertados pela
CONTRATADA, de acordo com a proposta de preços constantes do Anexo “II”, da
Concorrência Pública n. 010/11, os quais fazem parte integrante deste contrato.
6.2. Os preços serão reajustados anualmente, a
contar da data de apresentação da proposta comercial, pela variação do IPC FIPE
Índice de Preço ao Consumidor, conforme fórmula a seguir:
P= Po. (80%.P1) + (20%.P2) + Po
P = Preços final corrigido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Po = preço inicial do serviço relativo a data base da
proposta
P1 = índice de reajuste de salários
sindicato da
categoria
P2 = Variação do IPC no período de correção”
O prazo inicial era de um ano, mas já havia previsão
de reajuste anual.
Não se discute que havia previsão contratual de
reajuste e que a empresa formulou pedidos administrativos desde agosto de 2012 ao
Município para seu cumprimento (p. 141/152).
Ocorre, porém, que o contrato administrativo foi
prorrogado em quatro oportunidades, em 31.08.2012, 30.08.2013, 01.09.2014 (p.
101/109) e 01.09.2015 (p. 34/35 dos autos da cobrança). Salvo o último termo aditivo
com prorrogação de seis meses, os demais se deram por períodos de doze meses, no
mesmo valor estimado original de R$13.490.255,16.
Embora os termos de prorrogação tenham afirmado a
manutenção e ratificação das demais cláusulas contratuais e condições constantes do
contrato, certo é que a contratada ao aderir a eles em valores certos, sem
observância quanto a eventual reajuste, concordou tacitamente com sua exclusão nos
períodos indicados.
Neste sentido, confira-se julgado deste E. Tribunal de
Justiça:
ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA
A MUNICIPALIDADE DE ITAPETININGA - APLICAÇÃO DE REAJUSTE A
PRORROGAÇÕES DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - INADMISSIBILIDADE

CONTRATADA QUE AO SUBSCREVER OS ACORDOS DE PRORROGAÇÃO COM
EXPRESSA MENÇÃO A VALORES CERTOS, SEM QUALQUER RESSALVA, ABRIU
MÃO DA CLÁUSULA ORIGINAL PREVENDO ATUALIZAÇÃO - DEMANDA
PROCEDENTE - RECURSO DO ENTE PÚBLICO PROVIDO. (4a Câmara de Direito
Público
Apel. 1005385-56.2015.8.26.0269, Des. Relator Ricardo Feitosa, j.
26.11.2018).
Por tudo isso, não assiste razão à empresa
contratada, observando-se que desnecessário divergir do voto vencedor proferido na
ação monitória conexa n. 1007924-16.2015.8.26.0068, posto que as parcelas foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixadas em seu valor histórico, e não na forma pretendida pela autora.
Em razão da improcedência da demanda, fica a
empresa Beta Clean & Service Ltda. condenada nas custas e despesas processuais,
arbitrados os honorários advocatícios por equidade em R$20.000,00, à vista do
disposto no artigo 85, §8o, do CPC, considerando-se o trabalho desenvolvido, o tempo
exigido e o grau de complexidade da causa. Invertidos os ônus da sucumbência, resta
prejudicado o recurso promovido por Grossi Advocacia Individual Ltda.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se provimento ao
reexame necessário e ao recurso do Município, para julgar improcedente a ação
monitória, nos termos acima, prejudicada a apelação da sociedade de advogados.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
28
Acórdãos
Eletrônicos
TERESA CRISTINA MOTTA RAMOS
MARQUES
136668F5
29
33
Declarações
de Votos
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
137647DB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007922-46.2015.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.